Tribunal: TJPA
Processo: 0004061-88.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004061-88.2020.8.14.0501

APELANTE: BRENO DA SILVA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS PELO MAGISTRADO
A QUO
. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. TURMA DE DIREITO PRIVADO. ART. 31-A, V, DO RITJE/PA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante previsão do art. 31-A, inciso V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça (incluído pela Emenda Regimental n.º 09 de 06/12/2017), às Turmas de Direito Privado é definida a competência para funcionar nos
“recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2006”.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto desta Relatora. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
não

conhecer do recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRENO DA SILVA GOMES
, em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Distrital da Comarca de Mosqueiro/PA (ID 16441996), que, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente pleito de medida protetiva fixada pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida Ivanilza Ferreira Araújo, com conseguinte extinção do processo com julgamento do mérito.

Em
razões recursais
(ID 16442019), sustenta a defesa a tese de nulidade processual, em face da inobservância das regras dispostas no art. 256, do CPC, ao argumento de que, no caso, a citação editalícia foi determinada antes da realização de diligências para tentativa de localização do recorrente.

No tocante ao mérito, aduz que a suposta vítima deixou de demonstrar a necessidade das medidas protetivas deferidas, notadamente as que restringem a liberdade de ir e vir do apelante, ao qual, inclusive, não foi oportunizada instrução probatória para fazer prova acerca da desnecessidade das medidas impostas.

Nesse contexto, clama pela concessão dos benefícios da justiça gratuita; pela concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida que deferiu medidas protetivas de urgências, até o julgamento do mérito do presente recurso.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 16442022), o Ministério Público de 1º grau pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente esmero (ID 17233424).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

JUÍZO DE PRELIBAÇÃO:

Sem adentar ao mérito recursal - acerca do cabimento ou não das medidas protetivas de urgência, previstas pela Lei n.º 11.343/2006 à hipótese - forçosa a elucidação sobre a competência do órgão fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, específico para julgamento do recurso em tela.

É que, consoante previsão do art. 31-A, inciso V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça (incluído pela Emenda Regimental n.º 09 de 06/12/2017), às Turmas de Direito Privado é definida a competência para funcionar nos
“recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2006”.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso,
não há dúvida que se trata de jurisdição civil
,
devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal
, para os devidos fins de direito.

Por oportuno, a matéria aqui exposta já foi objeto de manifestação deste Tribunal, quando, em outras oportunidades, firmou posicionamento de que
carece de competência as Turmas Criminais à apreciação de recursos envolvendo a concessão ou revogação de medidas protetivas satisfativas de natureza cível, deferidas de forma autônoma
, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO I, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO RITJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é cível, de modo que o recurso interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. A natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, in casu, não há qualquer dúvida de que se trata de jurisdição civil, devendo ser remetidos os autos a uma das Turmas de Direito Privado. A matéria já foi devidamente inserida no Regimento Interno nas atribuições das Turmas de Direito Privado, inciso V, do art. 31-A, do referido regimento. Não conhecimento do Recurso.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005274-13.2018.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/06/2023)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002093-77.2013.8.14.0045 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/09/2021)”

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal.” (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020)”

Destarte,
vê-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto
.

Ante o exposto,
não conheço do recurso em voga
,
determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado
, para os devidos fins de direito, consoante dicção do art. 31-A, inciso V, do RITJE/PA.

É o voto
.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/02/2024